Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-04.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008366-04.2018.8.11.0000
RECORRENTE(S): BRF S.A
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 42618964) interposto por BRF S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 26169973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR -– SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM AÇÃO CAUTELAR – EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 112 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. “(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008366-04.2018.8.11.0000. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 03/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 27347485, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 36873953).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 8o; 303; 305 e 835, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 1o; 17, §§ 1o a 3o; 27, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.492/97, ao argumento de que a sustação do protesto não dependeria da suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta, ainda, ofensa ao Recurso Especial n. 1.340.236/SP (Tema 902), julgado sob a sistemática de recursos repetitivo, sob a assertiva de que o único requisito exigido para a sustação de protesto seria o oferecimento de contra-cautela, que, in casu, teria se dado com a apresentação do seguro garantia no valor integral do débito.
Recurso tempestivo (id. 42614987) e devidamente preparado (id. 42640484).
Contrarrazões no id. 49334502.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos Inaplicabilidade do Tema 902 do STJ.
A Recorrente alega ofensa à tese fixada no Recurso Especial n. 1.340.236/SP (Tema 902), ao argumento de que o único requisito exigido para a sustação de protesto seria o oferecimento de contra-cautela, que, in casu, teria se dado com a apresentação do seguro garantia no valor integral do débito.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.340.236/SP (Tema 902), o Superior Tribunal de Justiça concluiu, quanto aos juros de obra, que “a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão dos aclaratórios (id. 36873956):
“Além disso, a tese do supracitado tema estabelece apenas a exigência prévia de contracautela como requisito à sustação do protesto extrajudicial, eis que representa restrição do direito do credor, o que em nenhum momento vai contra aquilo estabelecido pelo v. acórdão.
Como restou estabelecido no acórdão, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a própria legislação do Código Tributário Nacional exige o depósito do seu montante integral e em dinheiro, conforme se vê da fundamentação do voto condutor do acórdão”
Ademais, em consulta ao compilado das teses firmadas (Temas), constantes do sítio do STJ, verifica-se que a questão submetida a julgamento no paradigma citado atine à necessidade ou não da prestação de contra-cautela para fins de deferimento da liminar para suspensão dos efeitos do protesto, o que não esgota a discussão dos autos, que se refere à modalidade de garantia oferecida, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo via Recurso Extraordinário. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Execução Fiscal, indeferiu a tutela de urgência vindicada para que fosse determinada a sustação do protesto promovido na CDA n. 2018737606.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Assim, inviável a análise da suposta violação aos artigos 8o; 303; 305 e 835, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 1o; 17, §§ 1o a 3o; 27, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.492/97, por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008366-04.2018.8.11.0000
RECORRENTE(S): BRF S.A
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 42618961) interposto por BRF S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 26169973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR -– SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM AÇÃO CAUTELAR – EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 112 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. “(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008366-04.2018.8.11.0000. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 03/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 27347485, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 36873953).
A Recorrente alega ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, sob a assertiva de que o acórdão teria violado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da moralidade administrativa.
Argumenta que a sustação do protesto não dependeria da suspensão de exigibilidade do crédito tributário, sob pena de desrespeito aos princípios supra mencionados, e que “a Administração Pública deve ser cautelosa ao utilizar o protesto, para que não sejam cometidos abusos.” (id. 42618961 – p. 9).
Por fim, defende que houve prática abusiva da Fazenda Estadual ao protestar a CDA.
Recurso tempestivo (id. 42614987) e devidamente preparado (id. 42675979).
Contrarrazões no id. 49334507.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo via Recurso Extraordinário. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, nem a impugnação de decisões que concedam ou deneguem medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Execução Fiscal, indeferiu a tutela de urgência vindicada para que fosse determinada a sustação do protesto promovido na CDA no 2018737606.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Assim, inviável a análise da suposta violação ao artigo 37 da Constituição Federal, por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula n. 735 do STF
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII